Tribunal: TJDFT
Processo: 0731020-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora. A sentença recorrida reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a pretensão de repactuação de dívidas por superendividamento, com fundamento no artigo 104-A do CDC, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido formulado no item “b” da petição inicial. Outrossim, a sentença recorrida julgou liminarmente improcedentes os demais pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 332, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Segundo a petição inicial, a autora requereu, em síntese: “[...] B) Seja julgado procedente o pedido para condenar a Requerida ao cálculo do saldo devedor do cartão de crédito nos juros permitidos pela lei bem como um parcelamento justo como o REFIS; C)Seja julgado procedente o pedido de impedimento do banco entrar na conta salário e bloquear o resto do salário que sobra e que seja determinado, a título de LIMINAR, O DESBLOQUEIO DO VALOR, para a subsistência da autora e sua família; e F) Seja julgado procedente o pedido de indenização por Danos Morais no valor de R$10.000,00 [...]”.
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar Rejeitada.
5. Em suas razões recursais a autora reafirma que a dívida contraída em 2018, no valor de R$40.000,00, atingiu patamar superior a R$ 250.000,00, comprometendo a sua subsistência e de sua família, mas inova os pedidos e requer a condenação do recorrido às seguintes obrigações: não descontar valor mensal superior a 30% dos rendimentos da autora; e indenizar os danos morais. Com efeito, a exclusão do pedido formulado no item “B” e a modificação do pedido formulado no item “C” constitui inovação recursal e não merece conhecimento.
6. A Lei n.o 14.181/2021, que altera o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, incorporou ao sistema jurídico procedimento especial para o tratamento de consumidor superendividado, previsto no art. 104-A, do CDC.
7. No caso, a pretensão da autora inserta no item “B” da petição inicial deve se submeter ao processo de repactuação de dívidas, previsto no artigo 104-A do CDC, incluído pela Lei 14.181/21, procedimento que é incompatível com a Lei 9.099/95. Ademais, na hipótese de interpretação diversa dos pedidos formulados na inicial, o procedimento eleito também é inadequado para impedir descontos na conta corrente da autora e revisar o contrato bancário, objetivando a redução das parcelas mensais, porquanto a Lei 9.099/95 não admite sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido (artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95).
8. Nesse contexto, conclui-se que os pedidos formulados na inicial estão imbricados à repactuação de dívidas e procedimento próprio ou, quando não, estão sujeitos à dilação probatória para a apuração dos encargos financeiros pactuados e pagos, exigindo eventual perícia judicial contábil. Em ambas as hipóteses, os pedidos são incompatíveis com o procedimento eleito, nos termos do art. 3o da Lei 14.181/2021 e do art. 3.a, da Lei 9.099/95.
9. Portanto, entendendo que deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais para o enfrentamento de todos os pedidos formulados na inicial, promovo a desconstituição da sentença recorrida e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51,II, da Lei 9.099/95, combinado com o art. 485, IV, do CPC .
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. E PARCIALMENTE PROVIDO para desconstituir a sentença recorrida e, reconhecendo a INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.